Tribunal: STF
Processo: ARE 1527066
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEM TOMBADO. ALEGADO DANO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE CONSERVAÇÃO DO CORETO DE SÃO CRISTÓVÃO. ESTADO PRECÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO SOBRE O BEM. TOMBAMENTO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM EXAME DO MÉRITO. REFORMA. 1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, na qual pretende a condenação do Município do Rio de Janeiro, proprietário do Coreto de São Cristóvão, localizado no Campo de São Cristóvão, nº 336, em diversas obrigações de fazer, relativas à conservação de referido bem tombado pelo Estado do Rio de Janeiro. 2. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a responsabilidade pela manutenção e conservação do bem é do ente público que realizou o ato de tombamento. 3. Apela o Órgão Ministerial, objetivando a reforma do julgado com a condenação do Município às obrigações de (i) execução do projeto de conservação e restauração do Coreto de São Cristóvão, conforme proteção conferida pelo processo administrativo nº E-18/300.288/85; (ii) indenizar os danos causados ao patrimônio histórico-cultural já consumados e irreparáveis por sua própria natureza, em razão do tempo em que o bem tombado objeto da lide permaneceu descaracterizado, de acordo com as suas características originais, conforme proteção conferida pelo instrumento de tombamento estadual, em valor a ser apurado em liquidação e destinado ao FECAM. 4. O tombamento é a intervenção do poder público sobre bem que detém valores culturais e históricos. 5. Na presente hipótese, o Coreto de São Cristóvão é bem municipal, sendo incontroverso seu tombamento pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio do processo administrativo nº E-18/300.288/85. 6. O estado precário do bem é demonstrado pelos documentos e vistorias acostadas aos autos, relevando a necessidade de manutenção. 7. O apelante relata que houve elaboração de conservação e restauração do Coreto de São Cristóvão pelo Município apelado, aprovado em agosto de 2006, mas que não foi executado por alegada falta de disponibilidade orçamentária, a despeito da previsão para o ano de 2017 de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) destinados à manutenção dos monumentos da cidade, conforme informações constantes no Inquérito Civil MA nº 3237. 8. Impende destacar que o Relatório de Vistoria, realizado pelas arquitetas da própria Secretaria Municipal em janeiro de 2007, revela o estado precário de conservação do bem público em questão. 9. De acordo com as normas legais mencionadas, a responsabilidade principal é do apelado, por ser o bem de sua propriedade (Arts. 23, III, 30, IX, 216, § 1º Constituição Federal e arts. 73, III e IV e 358, IX da Constituição do Estado do Rio de Janeiro). 10. Inclusive, a própria Municipalidade admite ser responsável pela manutenção de referido coreto, por meio da manifestação da Secretaria Extraordinária de Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do Patrimônio e da Memória Histórico-Cultural da cidade do Rio de Janeiro (SEDREPAHC), que informa que a conservação do bem é de responsabilidade da Fundação Parques e Jardins, órgão público municipal, conforme ofício acostado aos autos. 11. De certo que o ente público que realiza o ato de tombamento do bem também possui responsabilidade, contudo, esta será subsidiária, apenas na hipótese do proprietário comprovar sua impossibilidade financeira de arcar com os custos da conservação. 12. Por isso, diante do bem ser de responsabilidade municipal, deve o réu ser condenado a adotar medidas de manutenção e conservação pleiteadas na exordial. 13. Com relação ao segundo pedido formulado pelo órgão ministerial de indenização por danos causados ao patrimônio histórico-cultural, não lhe assiste razão. 14. Isto porque, em que pese a configuração da responsabilidade municipal na conservação do Coreto de São Cristóvão, não houve a comprovação do alegado dano ambiental, bem como que a coletividade tenha sofrido qualquer impacto a justificar a condenação extrapatrimonial pretendida, sendo certo que com a execução da obra de manutenção, o estado do bem será restaurado. 15. Reforma da sentença. Procedência em parte dos pedidos autorais, condenando o réu na obrigação de fazer consistente na execução do projeto de conservação e restauração do Coreto de São Cristóvão, no prazo máximo de 12 (doze) meses a contar deste julgado para a conclusão de todas as obras necessárias à preservação de sua integridade e restauração das características arquitetônicas que justificaram sua proteção, tal qual projeto já aprovado pelo INEPAC, sob pena de multa diária a ser fixada em cumprimento de sentença. 16. Provimento parcial do recurso” (fls. 1-4, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 22 e 23).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 225 da Constituição da República.



    Afirma haver “ofensa direta ao texto constitucional na medida em que dispositivo foi negada reparação ambiental apesar de reconhecida a existência de danos ambientais causados pela omissão do Município do Rio de Janeiro na conservação e preservação do bem público tombado” (fl. 12, e-doc. 31).



    Realça “a natureza objetiva da obrigação de reparação dos danos ambientais decorrentes da omissão de preservar o patrimônio histórico urbanístico da cidade do Rio de Janeiro, cujos danos intercorrentes foram reconhecidos no acórdão” (fl. 15, e-doc. 31). 



    Sustenta que, “além de ofender a Constituição Federal, o aresto contraria entendimento sufragado por ocasião do julgamento do RE 627.189-SP (Tema 479) com o qual se afirmou a proteção do direito ao meio ambiente equilibrado, não somente como direito fundamental, mas também reconhecendo e conferindo ao mesmo a proteção assegurada aos direitos humanos de terceira geração com base nos Tratados Internacionais” (fl. 15, e-doc. 31).



    Assinala que “o Estado existe para o homem e não o inverso e que é dever do Estado garantir os direitos humanos e fundamentais dos indivíduos sob sua jurisdição, aí incluídos, especialmente, os direitos à vida, à integridade física e ao meio ambiente sadio e seguro, encontrando-se o poder público vinculado ao cumprimento das obrigações de respeito, promoção e proteção desses direitos, cabendo-lhe atuar para prevenir futuras lesões aos mesmos” (fl. 22, e-doc. 31)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 40).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “a discussão cinge-se à interpretação e alcance da norma prevista no art. 225, § 3º da Constituição Federal, no que tange aos efeitos do referido dispositivo quanto à efetividade do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado como à reparação integral do dano ambiental” (fl. 7, e-doc. 48).



    Ressalta que, sendo “incontroversa a existência do dano ambiental em seu viés urbanístico, impõe-se a sua reparação integral, asseverando-se que a interpretação dada pelo Tribunal local negou vigência ao dispositivo, na vertente do reconhecimento à efetividade do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado” (fls. 7-8, e-doc. 48).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Município do Rio de Janeiro, em “defesa do patrimônio cultural, atingido pelo seguinte fato danoso: degradação do Coreto de São Cristóvão, localizado no Campo de São Cristóvão, nº 336, em São Cristóvão, nesta cidade, o qual consiste em bem tombado ao nível estadual” (fl. 2, e-doc. 3).



    O autor afirmou que, “embora haja o devido projeto para a restauração do Coreto de São Cristóvão, desde o ano de 2006, já aprovado pelo INEPAC, tal bem se encontra negligenciado pela municipalidade, abandonado, de fato” (fl. 11, e-doc. 3).



    Estes os pedidos constantes da inicial:



    “1 - A condenação do réu na obrigação de fazer, consistente na execução do projeto de conservação e restauração do Coreto de São Cristóvão, bem tombado, situado no Campo de São Cristóvão, em São Cristóvão, nesta cidade, conforme proteção conferida pelo processo administrativo n° E-18/300.288/85, fixando-se o prazo máximo de 12 meses a contar da sentença, para a conclusão de todas as obras necessárias à preservação de sua integridade e restauração das características arquitetônicas que justificaram sua proteção, tal qual projeto aprovado pelo INEPAC, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o FECAM, na forma do art. 13 da Lei n° 7.347/85.



    2 - A condenação do réu à obrigação de indenizar os danos causados ao patrimônio histórico cultural já consumados e irreparáveis por sua própria natureza, em razão do tempo em que o bem tombado situado no Campo de São Cristóvão, em São Cristóvão, Rio de Janeiro, permaneceu descaracterizado, de acordo com as suas características originais, conforme proteção conferida pelo instrumento de tombamento estadual, em valor a ser apurado em liquidação e destinado ao FECAM. 



    3 - A citação do réu, na forma legal, para que conteste tempestivamente o pedido inicial, sob as sanções previstas em lei. 



    4 - A condenação do réu nos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios que serão revertidos para o Fundo Especial do Ministério Público – FEMP – criado pela Lei 1.183 de 27 de agosto de 1987. 



    5 - Sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública” (fls. 20-21, e-doc. 3).



    Em primeira instância, o juízo da Nona Vara da Fazenda da comarca da capital julgou improcedentes os pedidos.



    A sentença foi parcialmente reformada pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para condenar o Município do Rio de Janeiro na obrigação de fazer consistente na adoção de medidas de manutenção e conservação do bem tombado, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, na qual pretende a condenação do Município do Rio de Janeiro, proprietário do Coreto de São Cristóvão, localizado no Campo de São Cristóvão, nº 336, em diversas obrigações de fazer, relativas à conservação de referido bem tombado pelo Estado do Rio de Janeiro. 



    A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a responsabilidade pela manutenção e conservação do bem é do ente público que realizou o ato de tombamento. 



    Apela o Órgão Ministerial, objetivando a reforma do julgado com a condenação do Município às obrigações de (i) execução do projeto de conservação e restauração do Coreto de São Cristóvão, conforme proteção conferida pelo processo administrativo nº E-18/300.288/85; (ii) indenizar os danos causados ao patrimônio histórico-cultural já consumados e irreparáveis por sua própria natureza, em razão do tempo em que o bem tombado objeto da lide permaneceu descaracterizado, de acordo com as suas características originais, conforme proteção conferida pelo instrumento de tombamento estadual, em valor a ser apurado em liquidação e destinado ao FECAM. 



    A sentença merece ser reformada. 



    O tombamento é a intervenção do poder público sobre bem que detém valores culturais e históricos. (...)



    O ente público possui responsabilidade na conservação de bem declarado de interesse público, na forma do art. 216, § 1º da Constituição Federal (...).



    Com relação à responsabilidade do Município de preservação do patrimônio histórico-cultural, estabelece a Carta Magna: 



    ‘Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;’



    ‘Art. 30. Compete aos Municípios: (...) IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.’



    E, ainda, há previsão também na Constituição deste Estado:



    ‘Art. 73 - É competência do Estado, em comum com a União e os Municípios: (...) 



    III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; (...)



    IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.’ 



    ‘Art. 358 - Compete aos Municípios, além do exercício de sua competência tributária e da competência comum com a União e o Estado, previstas nos artigos 23, 145 e 156 da Estado, previstas nos artigos 23, 145 e 156 da Constituição da República: (...)



    IX - promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual e apoiar a atividade cultural.’



    Outrossim, no âmbito municipal, a Lei Orgânica define o patrimônio cultural e estabelece sua proteção por meio do Plano Diretor (art.s 343 e 350), o qual dispõe: 



    ‘Art. 6º São objetivos do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro definir as bases para o planejamento urbano e para controle do uso, da ocupação do solo e do desenvolvimento urbano de modo a torná-lo sustentável, e estabelecer os meios necessários à conservação e defesa do patrimônio coletivo, de acordo com as diretrizes estabelecidas no art. 3°’. 



    Na presente hipótese, o Coreto de São Cristóvão é bem municipal, sendo incontroverso seu tombamento pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio do processo administrativo nº E-18/300.288/85. 



    O estado precário do bem é demonstrado pelos documentos e vistorias acostadas aos autos, relevando a necessidade de manutenção.



    O apelante relata que houve elaboração de conservação e restauração do Coreto de São Cristóvão pelo Município apelado, aprovado em agosto de 2006, mas que não foi executado por alegada falta de disponibilidade orçamentária, a despeito da previsão para o ano de 2017 de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) destinados à manutenção dos monumentos da cidade, conforme informações constantes no Inquérito Civil MA nº 3237 (fls.503/568). 



    Impende destacar que o Relatório de Vistoria, realizado pelas arquitetas da própria Secretaria Municipal em janeiro de 2007, revela o estado precário de conservação do bem público em questão (fls. 39/40). 



    De acordo com as normas legais mencionadas, a responsabilidade principal é do apelado, por ser o bem de sua propriedade. 



    Inclusive, a própria Municipalidade admite ser responsável pela manutenção de referido coreto, por meio da manifestação da Secretaria Extraordinária de Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do Patrimônio e da Memória Histórico-Cultural da cidade do Rio de Janeiro (SEDREPAHC), que informa que a conservação do bem é de responsabilidade da Fundação Parques e Jardins, órgão público municipal, conforme ofício acostado aos autos a fl. 37. 



    De certo que o ente público que realiza o ato de tombamento do bem também possui responsabilidade, contudo, esta será subsidiária, apenas na hipótese do proprietário comprovar sua impossibilidade financeira de arcar com os custos da conservação. (...)



    Nesse sentido, cita-se o Decreto-Lei nº 25/1937, o qual prevê o tombamento, outra modalidade de intervenção do Estado na propriedade, estabelecendo a responsabilidade do Poder Público na hipótese do proprietário de coisa tombada não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requer (art. 19, § 1º, 2º e 3º). 



    Vale transcrever o seguinte trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça, in verbis: 



    ‘Vê-se, assim, pelas normas suprarreproduzidas, a importância da preservação do patrimônio cultural e a inegável responsabilidade do Município. No caso vertente, o bem tutelado é, incontroversamente, um bem público municipal e o fato de ter sido tombado pelo Estado do Rio de Janeiro não transfere a obrigação principal do Município ao ente estadual, que poderia apenas responder em caráter secundário, solidário ou subsidiário.’ (fl. 726). 



    Por isso, diante do bem ser de responsabilidade municipal, deve o réu ser condenado a adotar medidas de manutenção e conservação pleiteadas na exordial. 



    Com relação ao segundo pedido formulado pelo órgão ministerial de indenização por danos causados ao patrimônio histórico-cultural, não lhe assiste razão. 



    Isto porque, em que pese a configuração da responsabilidade municipal na conservação do Coreto de São Cristóvão, não houve a comprovação do alegado dano ambiental, bem como que a coletividade tenha sofrido qualquer impacto a justificar a condenação extrapatrimonial pretendida, sendo certo que com a execução da obra de manutenção, o estado do bem será restaurado. 



    Diante da sucumbência recíproca, uma vez que o autor foi vencido em parte, os honorários devem ser compensados” (fls. 6-10, e-doc. 19).



    7. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade do Município do Rio de Janeiro pela manutenção e conservação do Coreto de São Cristóvão, mas afastou a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos ambientais porque, “em que pese a configuração da responsabilidade municipal na conservação do Coreto de São Cristóvão, não houve a comprovação do alegado dano ambiental, bem como que a coletividade tenha sofrido qualquer impacto a justificar a condenação extrapatrimonial pretendida, sendo certo que com a execução da obra de manutenção, o estado do bem será restaurado” (fl. 10, e-doc. 19).



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e acolher a tese do agravante de que teria havido dano ambiental decorrente da ausência de manutenção e conservação do bem tombado, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.506.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma DJe 18.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.294.021-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Ação Civil Pública. 3. MPF pretende afastar atuação fiscalizatória do órgão estadual. Tribunal de origem assentou que não há evidências de que o Poder Público não agiu adequadamente na fiscalização dos atos possivelmente lesivos ao meio ambiente. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.385.007- AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 719.319-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2013)



    8. Descabe cogitar-se de afronta ao § 3º do art. 225 da Constituição da República, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela carência de comprovação do dano ambiental e do nexo de causalidade com a conduta tida como ilícita, apesar de reconhecer ser de responsabilidade do ente municipal a conservação e manutenção do bem tombado. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora